Tribunal: TJPA
Processo: 0003114-94.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003114-94.2018.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HELTON JOSE SOUSA DA COSTA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0003114-94.2018.8.14.0051

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA E HELTON JOSE SOUSA DA COSTA (DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – AUSÊNCIA DE ANIMUS LAEDENDI – CORREÇÃO DE ATO DO FILHO – EXERCÍCIO DO JUS CORRIGENDI. Pai e filho discutiam por questões de somenos importância e o acusado bateu no adolescente quando este segurou com força seu braço deficiente. Embora o castigo corporal tenha gerado leve lesão, se mostra episódio isolado, aplicado pelo pai ao filho quando este, ao desobedecê-lo, apertou seu braço deficiente com força, o que o fez bater no rosto do adolescente de 16 anos de idade. Laudo pericial atestou escoriação no olho direito. As provas se mostram bastantes frágeis para condenar o réu pelo delito previsto no art. 129, § 9º do CP. Contradições entre as declarações da vítima em sede policial, do réu e da única testemunha ouvida em juízo. Ausência do
animus laedendi
. As provas dos autos não permitem a conclusão de que o réu agiu com o dolo de provocar lesões corporais na vítima, sendo o resultado de sua conduta, fruto da ação do ofendido em segurar com força seu braço deficiente. Absolvição mantida. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003114-94.2018.8.14.0051

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA E HELTON JOSE SOUSA DA COSTA (DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA, que absolveu HELTON JOSE SOUSA DA COSTA da imputação prevista no art. 129, § 9º, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal.

Narra a peça acusatória que “
No dia 26 de dezembro de 2017, por volta das 14h, na residência da senhora Alcione, vulgo ‘Cica’, vizinha do denunciado, neste município e comarca, o denunciado Helton José Sousa da Costa, de maneira livre e consciente, ofendeu a integridade corporal da vítima Gabriel Silva da Costa, 16 anos, seu filho, ao agredi-lo fisicamente, causando-lhe lesão corporal. Narra-se que no dia, hora e local citados, o denunciado após ofender verbalmente a vítima, por não ter aprovado o corte de cabelo, o agrediu fisicamente, desferindo um golpe em sua face e causando-lhe sangramento.
(...).” (sic)

Denúncia recebida em 09.05.2018, id-14334534.

Aduz o apelante, MINISTÉRIO PÚBLICO, que o Estado deve reprimir esse tipo de comportamento abominável, eis que não se pode aceitar que a violência seja o único meio de educação. Informa que o meio empregado pelo apelado se mostra desproporcional e inadequado. Requer a reforma da decisão.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA, que absolveu HELTON JOSE SOUSA DA COSTA da imputação prevista no art. 129, § 9º, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal.

Aduz o apelante que o Estado deve reprimir esse tipo de comportamento abominável, eis que não se pode aceitar que a violência seja o único meio de educação. Informa que o meio empregado pelo apelado se mostra desproporcional e inadequado. Requer a reforma da decisão absolutória.

Conheço do recurso.

Inicialmente, ressalto que em sede policial, id-14334528, a vítima afirmou que: “
o declarante ajuda seu pai Helton em seu local de trabalho, pois seu genitor trabalha como pedreiro; (...); que no dia 26.12.2017 quando o declarante chegou na obra para trabalhar, Helton começou a lhe xingar, proferindo as seguintes textuais: ‘BANDIDO, VAGABUNDO’; que o declarante após retornar do almoço por volta das 14h, Helton por não estar satisfeito com seu corte de cabelo, foi para cima do declarante colocando-o contra a parede; que Helton estava dentro da área de construção e desferiu um soco no olho do declarante e logo em seguida se retirou do local, indo para a frente da casa; que o declarante ficou sangrando em seu rosto e o mesmo limpou, indo embora para sua casa; que o Paulo Henrique (...), irmão do adolescente, estava presente na hora dos fatos e viu quando seu pai Helton desferiu um soco em seu irmão Gabriel;
(...).”

A única testemunha ouvida em juízo, id-14334545, ALCIONE, vizinha do acusado, afirmou que: “
Não presenciei o fato, pois estava na cozinha fazendo almoço, quando eu saí na área, o filho dele veio balançando a cabeça e eu perguntei para ele ‘O que foi PAULO?’ ele respondeu: “O Gabriel foi revidar, segurou o braço do papai e o papai deu na cara dele”. Que o Paulo disse que o Gabriel segurou um braço e o pai bateu com seu outro braço. Que a depoente não sabe onde foi que pegou o soco; que não sabe se era costume o Helton bater nos filhos; que nunca teve problema com ele; que ele estava fazendo um serviço de pedreiro na sua casa; que apenas soube dos fatos por informação do Paulo, mas que não saiu de dentro da sua casa para ver o Gabriel; que no seu entender acha que ele é um bom pai; que nunca soube que ele era agressivo;”

O réu HELTON afirmou em juízo, id-14334547, que: “eu já tinha dito para ele para não aparecer com aquele corte de ‘bandido’; que eu dei dinheiro para ele retirar aquele corte e cortar ‘socialzinho’; que eu peguei na camisa dele e disse ‘Vai’ e ele pegou meu braço deficiente e torceu e eu bati nele, virei a mão e pegou no beiço dele e no dente e sangrou; que ele foi embora; que depois ele contou para a mãe e eles foram para a delegacia; que eles se falam normalmente; que ele sustenta os filhos; que tem um bom relacionamento com a mãe dos filhos; que o único problema que teve com o filho foi este; (...).”

A vítima e sua genitora não foram encontradas e o Ministério Público desistiu da oitiva.

Diante de tais considerações, constato que os fatos não foram presenciados pela única testemunha ouvida em juízo, eis que esta afirmou que o irmão da vítima, chamado PAULO, foi quem lhe relatou o ocorrido, não saindo de sua casa para constatar as lesões sofridas pelo ofendido. Não há nos autos o depoimento da vítima ou de sua genitora. As provas se mostram bastantes frágeis para condenar o réu pelo delito previsto no art. 129, § 9º do CP.

Não vislumbro, portanto, o
animus laedendi.
Em verdade, pai e filho discutiam por questões de somenos importância e o acusado bateu no filho quando este segurou seu braço deficiente, ocasionando a lesão no rosto do adolescente. O réu em seu depoimento em juízo afirmou que não tinha a intenção de causar lesão no filho e só bateu após ele segurar seu braço deficiente, afirmando ainda que sabe que errou ao bater. Ademais, em sede policial, a vítima afirma que o genitor lhe desferiu um soco, o que não foi confirmado pela testemunha e nem pelo réu que afirmou apenas que ‘bateu’ na vítima, não se referindo a soco.

O laudo pericial de id-14334530 atestou escoriação no olho direito.

Nota-se que as provas dos autos não permitem a conclusão de que o ora apelado agiu com o dolo de provocar lesões corporais na vítima, sendo o resultado de sua conduta, fruto da ação do ofendido em segurar com força seu braço deficiente.

Sendo assim, tenho que não há que se falar em reforma da decisão.

Logo, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
, mantenho a sentença absolutória, por ausência de prova efetiva do
animus laedendi
em sua conduta.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 06/11/2024